Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Impugnação genérica - Apreciação da matéria à luz dos REsps.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Impugnação genérica - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Ilegalidades não demonstradas– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706776
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405, da Comarca de
Osasco, em que é apelante SIRLENE NEPOMUCENO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
VOTO No: 42179
APEL.No: 1008199-79.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 8a VARA CÍVEL
APTE. :. SIRLENE NEPOMUCENO DA SILVA JG
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato
Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que não
se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado

Capitalização de juros Inexistência Contrato firmado em parcelas
fixas - Inexistência de qualquer abusividade Tarifas bancárias
Impugnação genérica - Apreciação da matéria à luz dos REsps.
1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de
recursos repetitivo
Ilegalidades não demonstradas Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.103/104, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Wilson Lima da Silva, que julgou
improcedente ação de revisão ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a ação
não merecia ser julgada da forma como lançada na sentença.
Alega que há elementos suficientes nos autos para a
procedência da ação. Assevera que a cobrança de juros
afigura ilegal, assim como a multa moratória. Alega que as
tarifas cobradas se mostram abusivas e elevam o valor
financiado e pede acolhimento do recurso(fls. 107/114).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
118/119), anotada a justiça gratuita (fls. 138).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 85/90 na qual
insurge-se a autora contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas as
questões trazidas na inicial julgou improcedente a ação.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
a
autora
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
nem se mostram distantes das taxas praticadas nos mercado
para operações da mesma espécie.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente
Cobrança
de tarifas bancárias Adoção do entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário”
Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução 3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
Revisional improcedente
Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres Júnior j.
28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédula de crédito bancário, a capitalização de juros é
permitida pela legislação de regência.
Em relação a multa, tem-se que não há no
contrato indicação de cobrança de forma abusiva.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS
RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do art.
543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva acerca do
tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:

1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO,
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINTÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIILIDADE DE CONTRATO DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS
EM CADA CASO CONCRETO

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1
abusividade
da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-79.2019.8.26.0405 - Osasco Voto no 42179-
E/D/O/V/S

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No
caso
em
análise,
a
autora
impugna
genericamente as tarifas, sem sequer especificar em que
consistem as ilegalidades.
De qualquer forma, as tarifas constantes do
contrato
são
consideradas
legais,
inexistindo
ainda
cobrança de valores abusivos.
A cobrança em relação ao seguro igualmente
não configura venda casada, já que não demonstrada que
ficou condicionado ao financiamento.
A Parcela Premiável, não é tarifa, assim
como o IOF.
Como
se
constata
não
existe
qualquer
irregularidade ou abusividade na contratação entre as
partes.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR